Tribunal: TJSP
Processo: 1026746-42.2019.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Embargos Declaratórios – Erro Material – Base de cálculo da verba honorária, equivocada – Correção – Embargos acolhidos, sem fins modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1026746-42.2019.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante IMPERIAL V. I. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, são
embargados MOACIR DE SOUZA e APARECIDA ÂNGELA MARCUSSI DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos,
sem fins modificativos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026746-42.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 42564
2
5a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1026746-42.2019.8.26.0576/50000 Voto no 42564.
Comarca: São José do Rio Preto 7a Vara Cível.
Embargante(s): Imperial V. I. Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.
Embargado(s): Moacir de Souza e Outra.
Natureza da ação: Compra e Venda de Imóvel.
Ementa: Embargos Declaratórios Erro Material Base de
cálculo da verba honorária, equivocada
Correção

Embargos acolhidos, sem fins modificativos.
Embargos de declaração: fls. 01/02 (incidental).
Acórdão: fls. 164/172.
Fundamentos e objetivos dos declaratórios: erro material. A embargante afirma que
houve erro material com relação à base de cálculo da verba honorária arbitrada,
requerendo que o percentual fixado recaia sobre o proveito econômico obtido e, não,
sobre a condenação.
Instados à manifestação, os embargados quedaram-se inertes (fl. 05).
É o relatório necessário.
Por tempestivos, são os embargos conhecidos e acolhidos.
Isto porque razão assiste à embargante, tendo em vista que o acórdão embargado
reconheceu que ela, requerida, sucumbiu em parte mínima, motivo pelo qual a parte
autora foi condenada ao pagamento da totalidade das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026746-42.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 42564
3
Deste modo, a forma correta de apuração da base de cálculo para os honorários não é
a condenação e, sim, como pontuou a embargante, o benefício econômico por ela
obtido, qual seja, a diferença apurada entre o pedido dos autores e o quanto
efetivamente obtiveram.

Assim sendo, o último parágrafo de fl. 171 passará a ter a seguinte redação:
“Verifica-se que os autores pretendiam a devolução de R$26.100,00
(90% dos valores pagos). Contudo, excluída a comissão de corretagem,
conforme nota fiscal de fl. 72, resta R$6.912,19, dos quais ainda serão
retidos 25%. Portanto, não se pode falar em sucumbência mínima da parte
autora. Ao contrário, a sucumbência mínima foi da parte ré, de modo que
aplicável o parágrafo único do artigo 86 do CPC, condenando-se a parte
autora ao pagamento da totalidade das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em 12% do valor do benefício
econômico obtido pela requerida, qual seja, a diferença apurada entre o
pedido inicial e o quanto efetivamente obtido pelos autores, atualizados, já
observada a majoração determinada pelo §11 do artigo 85 do CPC.”
Assim sendo, de rigor o acolhimento dos embargos, corrigindo-se o erro material
apontado, o qual não importa em qualquer modificação do quanto anteriormente
decidido.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos, sem fins modificativos.
A.C. Mathias Coltro
Relator